Tribunal: TJMT
Processo: 1020856-71.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020856-71.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA LEITE - CPF: 776.877.011-00 (APELANTE), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0010-25 (APELADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO EM PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que reconheceu o direito à indenização por danos morais em razão de defeito em ar-condicionado não substituído ou ressarcido, sob justificativa de instalação inadequada, mas fixou indenização em valor considerado irrisório.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração do valor da indenização por danos morais decorrentes de defeito em produto e negativa indevida de substituição ou reembolso por parte da fornecedora, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir:

3. Caracterizada a relação de consumo, é objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeito no produto e pela recusa injustificada à substituição ou devolução.

4. Restou demonstrado que o bem adquirido era impróprio para uso e que houve tentativa de solução extrajudicial infrutífera.

5. A indenização fixada em R$ 2.000,00 revela-se aquém do razoável, não atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da reparação moral.
6. A jurisprudência do STJ admite a revisão do
quantum
indenizatório quando irrisório, e indica como parâmetro máximo o valor de até cinquenta salários-mínimos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisto quando irrisório.

2. Em se tratando de defeito em produto e negativa indevida de substituição ou reembolso, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 888.096/SE, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior; STJ, AgInt no AREsp 1.077.698/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VILMA APARECIDA LEITE,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice INPC a partir do desembolso, juros de mora de 1% a.m., da citação, indenização por Danos Morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença, juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante
alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor da indenização por Danos Morais.

Contrarrazões (Num. 278411424).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora, resultou da constatação de defeito em eletrodoméstico denominado AR COND. MIDEA SPLIT 12000 BTUS 42TFC/38TFC – 220V”, pelo valor de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais), bem como a negação de efetuar a troca do produto ou restituição do valor pago, sob a justificativa de que a requerente não solicitou a instalação por uma empresa autorizada. O juízo singular decidiu pela procedência da ação (Num. 278411407).

Ao caso em tela, o juízo singular observou que
a situação vivenciada pela autora ultrapassa caso de mero dissabor do cotidiano, haja vista que adquiriu um ar condicionado que não se mostrou apto para utilização. Ademais, a autora demonstrou que tentou solucionar amigavelmente a questão, na via administrativa, mediante reclamação junto ao Procon, mas não obteve êxito
(Num. 278411407)
.

Saliente-se que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A autora, ora apelante, diante do reconhecimento do seu direito à indenização de Danos Morais, no entanto, não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição financeira apelada, mostra-se
aquém do razoável, daquele
quantum
usualmente praticado por este e. Tribunal.

Em razão da falha na prestação de serviços, o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e

reformo a sentença singular. Majoro o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados, para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025